Tribunal: TJES
Processo: 0002765-47.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002765-47.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
.
ART. 180, § 3º, CÓDIGO PENAL
.

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
OBTENÇÃO DA PROVA POR MEIO LÍCITO. FUNDADA SUSPEITA
DEMONSTRADA
.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006.
DESCABIMENTO
.
RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA DO BEM APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. ÔNUS DA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Policiais militares que faziam patrulhamento, avistaram um indivíduo em atitude suspeita com uma sacola na mão que, ao perceber a presença dos policiais, descartou um invólucro que se encontrava na sua outra mão. Abordado, o indivíduo foi identificado como sendo o ora apelante. Ato contínuo, ao realizarem busca no local, foi encontrado no interior da sacola em posse do acusado um
n
otebook
que ele mesmo admitiu ser produto de furto/roubo. Já em seu bolso foi encontrado um invólucro contendo 100 (cem) pedras de
c
rack
, uma bucha de maconha e a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais).

Por fim, ao se dirigirem ao local em que foi visualizada a dispensa do invólucro pelo recorrente, foram encontradas outras 99 (noventa e nove) pedras de
crack.

2
.
Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representa mero subjetivismo policial, pois demonstra, concreta e inequivocamente, a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal. Preliminar rejeitada.

3
.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

4
.

Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, eis que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

5.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram devidamente comprovadas, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

6.
Nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, o crime de receptação culposa consiste “na conduta daquele (qualquer pessoa) que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza (à sua essência) ou pela desproporção entre o valor e o preço (devendo ser manifesta, clara, flagrante), ou pela condição de quem a oferece (idade, aparência, profissão etc.), deve presumir-se obtida por meio criminoso. São circunstâncias não cumulativas que fazem presumir a qualidade espúria da coisa”.

7.
Além de não ter sido minimante demonstrada a origem lícita do bem apreendido em poder do apelante, não há evidências acerca do valor do
notebook
aceito no “negócio”, nem o dever do cuidado do recorrente, sabedor de que o “vendedor” era usuário de drogas, de forma a evidenciar a real procedência do objeto, que possui considerável valor econômico.

8
.
Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.459.377; Proc. 2023/0316340-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

9
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PROVA ILÍCITA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEXANDRE DA SILVA SIMÕES
em face da r. sentença de fls. 33/36-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06 e no artigo 180, § 3º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a defesa pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ausência de fundada suspeita para realização da busca pessoal.

Para tanto, afirmou que “os policiais militares prestaram depoimentos no qual (sic) afirmam que a abordagem ocorreu, pois ‘um indivíduo em atitude suspeita com uma sacola na mão’.”.

Desse modo, entende a defesa que restou comprovada “a ausência de descrição de circunstância que aponte ‘fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.”.

Pois bem. Conforme narrado na inicial acusatória, “no dia 22 de maio de 2021, às 20h37min, na Rua Guaçuí, próximo ao campo, no Bairro Kubitschek, Guarapari/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal”.

Narram os autos que, na data e horário supramencionados, policiais militares que faziam patrulhamento no Bairro Kubitschek, avistaram um indivíduo em atitude suspeita com uma sacola na mão que, ao perceber a presença dos policiais, descartou um invólucro que se encontrava na sua outra mão. Abordado, o indivíduo foi identificado como sendo o ora apelante.

Ato contínuo, ao realizarem busca no local, foi encontrado no interior da sacola em posse do acusado um
n
otebook
que ele mesmo admitiu ser produto de furto/roubo. Já em seu bolso foi encontrado um invólucro contendo 100 (cem) pedras de
c
rack
, uma bucha de maconha e a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais).

Por fim, ao se dirigirem ao local em que foi visualizada a dispensa do invólucro pelo recorrente, foram encontradas outras 99 (noventa e nove) pedras de
crack.

Sob tal perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal não representam o mero subjetivismo policial, eis que demonstra a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Nesse sentido:

(...)
3. Na hipótese em apreço, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante ‘recolheu sacola sob árvore e a dispensou ao notar a aproximação de viatura. Logo, parecia existir fundadas suspeitas de que estivesse na posse de coisas ilícitas. Ainda, o encontro das substâncias sequer decorreu da busca pessoal, mas sim da recuperação da embalagem e de diligências pelo trajeto que percorreu na tentativa de escapar de abordagem
.’. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante
. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.639; Proc. 2023/0092240-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 29/06/2023).

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 22 de maio de 2021, às 20h37min, na Rua Guaçui, próximo ao campo, no Bairro Kubitschek, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, na data e horário supramencionados, policiais militares que faziam patrulhamento no Bairro Kubitschek avistaram um indivíduo em atitude suspeita com uma sacola na mão, que, ao perceber a presença dos policiais, descartou um invólucro que se encontrava na sua outra mão.

Abordado, o indivíduo foi identificado como sendo o nacional Alexandre da Silva Simões, vulgo Peroá.

Ato contínuo, ao realizar busca no local, foi encontrado no interior da sacola em posse do denunciado um Notebook que o próprio réu declarou como sendo fruto de furto/roubo. Já em seu bolso foi encontrado um invólucro contendo 100 (cem) pedras de crack, uma bucha de maconha e a quantia de R$ 92,00 (noventa e dois reais).

Ao se dirigirem ao local em que foi visualizada a dispensa do invólucro pelo denunciado, foram encontradas outras 99 (noventa e nove) pedras de crack”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, e no artigo 180, § 3º, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação para o crime descrito no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de que “não há nos autos prova de tráfico de drogas. Segundo o recorrente em seu depoimento, a droga estava consigo para consumo próprio e, ao contrário do narrado na denúncia, portava apena 01 (uma) bucha de maconha”.

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio da documentação carreada ao inquérito policial, sobretudo pelo Boletim Unificado nº 45032697 às fls. 11/12, Auto de Apreensão à fl. 13, Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 14, e Laudo de Exame Químico nº 5.202/2021, às fls. 30/31 da ação penal.

Quanto à autoria, vejamos a prova testemunhal produzida em juízo:

“Neste sentido, a testemunha PMES CELSO CAVALCANTE PEREIRA, em resumo, declarou:

‘que se recorda da ocorrência; (...) que não trabalha naquela localidade; que devido ao aumento da criminalidade naquela região, foram remanejados para aquele setor (...); que não conhece o acusado; que acharam estranho em razão do acusado estar com uma sacola grande nas mãos e um notebook; que foram tentar realizar a abordagem, o acusado correu; mas após breve perseguição conseguiram abordá-lo; que encontraram um
note
b
ook
, entorpecentes no bolso do acusado e uma sacola dispensada pelo mesmo, contendo mais entorpecentes; que o acusado informou que foi produto de 'penhora' de usuários na boca de fumo; que a boca fica próxima ao local identificado como Vital Brasil; que o acusado não informou para quem traficava; que quando realizaram a detenção do acusado, o mesmo começou a se debater muito e a chamar moradores do bairro (...); que durante o caminho o acusado ficou batendo a cabeça contra o compartimento de segurança da viatura, tentando simular uma lesão; que sobre o histórico criminal, tomaram conhecimento na delegacia, quando puxaram a ficha criminal do mesmo (...); que não sabe se o proprietário foi buscar o
notebook
apreendido”.

A informante PENHA FONSECA ARCANJO, madrasta do acusado, declarou em Juízo:

‘que o celular que foi apreendido com o acusado era seu; que o
notebook
não foi roubado, foi uma terceira pessoa que vendeu para ele; que na verdade a pessoa trocou por ‘bagulho’; que acredita que o ‘bagulho’ era maconha; que o acusado já foi preso outra vez, por alguma coisa relacionada a drogas; que não sabe se o proprietário do
notebook
foi pegá-lo; que não sabe quem é o proprietário, vez que é usuário de drogas que trocou com o acusado; que não viu o acusado sendo preso (...); que não sabe dizer se o acusado é usuário de drogas (...); que o acusado estava trabalhando ajudando o pai; que ele recebia em média de R$ 100,00 por semana’.

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Sendo assim, ainda que não tenha sido flagrado comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme mencionado acima.

Ou seja, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que, assim como outrora exposto, praticou três dos dezoito tipos verbais elencados no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, aliadas às circunstâncias da prisão, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, n
ão merece prosperar.

Isto porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/06, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Nesse sentido:

(...). 3. As circunstâncias, denúncia prévia, apreensão de porção de droga na posse do acusado e, na residência dele, apreensão de outras porções de droga, balanças de precisão, máquina de cartão de crédito e dinheiro, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. [...] (TJDF; APR 00055.99-47.2020.8.07.0001; Ac. 161.4753; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Jair Soares; Julg. 08/09/2022; Publ. PJe 21/09/2022).

Sendo assim, e por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelo policial responsável pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Prosseguindo, pugna a defesa pela absolvição em relação ao crime de receptação culposa, previsto no § 3º, do artigo 180, do Código Penal, argumentando, de modo genérico, “que não há indícios probatórios suficientes nestes autos com o condão de atribuir autoria ou mesmo culpa ao apelante do crime ao qual fora condenado”, sendo que, muito embora no ato da abordagem o apelante teria informado que o
notebook
era produto de furto/roubo e que o teria trocado por maconha, tal fato não restou confirmado em seu depoimento, uma vez que se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Outrossim, sustenta que “não incorre em dever de presunção pelo simples fato do vendedor ser usuário de drogas, pois esta circunstância não afasta a licitude do objeto, uma vez que qualquer pessoa pode vender ou trocar aquilo que o pertence da forma que for conveniente”.

Ocorre que, sem maiores digressões acerca da matéria, certo é que o apelante restou condenado na modalidade culposa do crime de receptação (art. 180, § 3º, do Código Penal). Desse modo, independente da alegada (e não comprovada) origem lícita do
notebook
, o fato da “troca” ter sido realizada por maconha, assim como ele alega, cenário que mais uma vez não restou demonstrado nos autos, não traduz, por si só, um permissivo para que tal “negócio jurídico” pudesse realizado.

Isto porque, nos dizeres de Rogério Sanches Cunha, o crime de receptação culposa consiste “na conduta daquele (qualquer pessoa) que adquirir ou receber coisa que, por sua natureza (à sua essência) ou
pela desproporção entre o valor e o preço (devendo ser manifesta, clara, flagrante)
,
ou pela condição de quem a oferece (idade, aparência, profissão etc.)
,
deve presumir-se obtida por meio criminoso
. São circunstâncias não cumulativas que fazem presumir a qualidade espúria da coisa”.

Ou seja, além de não ter sido minimante demonstrada a origem lícita do bem apreendido em poder do apelante, não há evidências acerca do valor do
notebook
aceito no “negócio”, nem o dever do cuidado do recorrente, sabedor de que o “vendedor” era usuário de drogas, de forma a evidenciar a real procedência do objeto que, repito, possui considerável valor econômico.

Sob tal perspectiva, impende salientar que consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de crime de receptação, cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova”. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.459.377; Proc. 2023/0316340-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)